Tribunal: TJDFT
Processo: 0740187-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXECUTADO. APURAÇÃO. ORIGEM. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL (LEI No 11.101/2005, ART. 84, III). NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. PROSSEGUIMENTO. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA MITIGADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXECUTIVO INDIVIDUAL. PENHORA PERANTE O JUÍZO CÍVEL. POSSIBILIDADE. RESSALVA LEGAL. PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO ATIVO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VISANDO SUA REALIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei no 11.101/2005, a par de privilegiar a recuperação da empresa em dificuldades financeiras, estabelecera exceções aos efeitos da recuperação judicial, e conquanto deixando de fazer referência expressa ao crédito decorrente de contribuição condominial, o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no AREsp n. 769.043/SP) firmara orientação no sentido de que “o encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências”, donde deflui que o cumprimento de sentença volvido à realização de obrigações condominiais afetas a empresa em recuperação judicial não se submete à suspensão de que cuida o artigo 6o da Lei no 11.101/05.
2. O crédito volvido à composição de despesas condominiais inadimplidas, porquanto enquadrando-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo (Lei no 11.101/2005, art. 84, inciso III), paramenta-se de natureza extraconcursal e, como tal, não está sujeito à habilitação ou inclusão no quadro geral de credores na recuperação judicial, tampouco submetendo-se à interseção suspensiva decorrente do processamento do processo de soerguimento, mesmo se vencido anteriormente à propositura da recuperação judicial.
3. O processamento da recuperação judicial da parte executada não obsta a penhora de imóvel de sua titularidade para adimplemento de dívida condominial que a aflige, sobejando possível a constrição, competindo ao Juízo Recuperacional, contudo, resolver sobre o destino do valor obtido com a expropriação da unidade imobiliária como forma de serem conciliados os interesses do credor individual e o objetivo da recuperação, inclusive porque, a partir do deferimento da recuperação, somente o Juízo Universal pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da recuperanda.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.